Tribunal: STF
Processo: AI 93009
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
-1. Agravo regimental. Execução civil. O título judicial só pode ser impugnado por embargos, desde que fundados em um dos motivos enunciados no art. 741 do Código de Processo Civil, cujo elenco não comporta ampliação.
2. Nega-se provimento ao agravo regimental.